Tribunal: TJDFT
Processo: 0744145-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA GENITORA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.008.166, TEMA 548. DEVER JURÍDICO DE ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de realização da matrícula da agravante em creche da rede pública próxima à residência de sua genitora. 1.1. Nesta sede, a agravante pede, liminarmente, o deferimento de antecipação de tutela recursal, para que seja determinada a matrícula da criança em creche próxima à residência da genitora, sob pena de multa diária, e no mérito, a confirmação da liminar.
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96, art. 4o, IV) asseguram o atendimento de crianças de zero a seis anos em creches e pré-escolas da rede pública. 2.1. Da mesma forma, a obrigação do Estado de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, também está prevista no texto constitucional. 2.2. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.008.166, representativo do Tema 548, na Sistemática da Repercussão Geral, no dia 22 de setembro de 2022, fixou a seguinte tese: "1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica". 2.3. Também nesse sentido, precedente do TJDFT: “(...) 4. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo-se ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares. 5. Conhecer do agravo interno, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. Conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento.” (07287564020228070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 11/11/2022). 2.4. Desta feita, em face da reiterada omissão do agravado, justifica e se verifica a necessidade de intervenção judicial para que se garanta a matrícula em creche próxima à residência do autor considerando se tratar de um direito público subjetivo.
3. Por fim, não há que se falar em incidência dos efeitos da Ação Civil Pública no 614-25/1993 ao caso vertente. 3.1. Na espécie, cuida-se de ação individual de conhecimento ajuizada pelo procedimento comum, em que se pretende o reconhecimento do direito à matrícula de criança na educação infantil em face da alegação de inexistência de vaga e ofensa ao princípio da isonomia. 3.2. Outrossim, no tocante ao Recurso Extraordinário no 1008166, Tema 548, descabe o pedido de suspensão do feito, uma vez que não há determinação do Ministro Relator Luiz Fux nesse sentido. 3.3. Tampouco se vislumbra a possibilidade de suspensão do feito em razão de suposta determinação do STJ, já que o RESP 1.525.327/PR trata de ações civis públicas ambientais específicas e desborda do assunto tratado nos presentes autos.
4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.